Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DEDUZIDA POR SOBRINHA-NETA QUE RESIDIA EM COMPANHIA DA SERVIDORA FALECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008 NÃO ATENDIDOS. PEDIDO INICIAL JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Complementar no 769/2008, em seu artigo 30-A, inciso II, prevê que devem ser considerados beneficiários da pensão temporária, o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; o menor sob tutela; e o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 732) fixou tese no sentido de que “o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/1996, reeditada e convertida na Lei 9.528/1997. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária” (REsp 1411258/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 21/02/2018).
3. Evidenciado que a autora não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 30-A, inciso II, da Lei Complementar no 769/2008, e não demonstrou a existência de dependência econômica em relação à servidora pública falecida, mostra-se inviabilizado o reconhecimento do direito à percepção de pensão temporária.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.